Tribunal: TJDFT
Processo: 0005201-33.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE.

1. Revogada a certificação de trânsito em julgado, diante do reconhecimento de equívoco pelo Juízo a quo, não está caracterizada a formação de coisa julgada, o que impõe a rejeição de preliminar suscitada em contrarrazões.

2. Nos termos da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando a dispensa de publicação no órgão oficial. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a realização de intimações eletrônicas foi disciplinada pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018, estabelecendo a obrigatoriedade de cadastramento de empresas públicas e privadas nos sistemas de processos eletrônicos para que os atos processuais fossem preferencialmente comunicados por este meio, inclusive substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

3. Na presente hipótese, para além da existência do cadastro regular da parte executada/apelante para o recebimento de intimações “via sistema”, verifica-se, ainda, da aba “expedientes” do PJe, que as intimações foram regularmente realizadas em primeira instância, o que implica a dispensa de intimações pelo Diário de Justiça, ainda que exista requerimento de publicação em nome de advogado. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido.